Tribunal: TJES
Processo: 5002120-63.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002120-63.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THALLES BUDKOWSKY
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES 27387-A

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS EXISTENTES – TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva é necessária, tendo em vista que o paciente, supostamente, estava praticando o delito de tráfico de entorpecente, no caso, substância de elevado poder viciante e alta potencialidade lesiva, estando presentes os requisitos dos artigos 312, 313, I e 315 do CPP. Precedentes do STJ.

É inviável, neste instante e em sede de HC, concluir que a conduta do paciente será enquadrada no tráfico privilegiado, pois existem indícios de que esse benefício pode ser descartado, sobretudo porque há envolvimento de outro indivíduo no crime, enquanto a natureza e variedade de drogas apreendidas não podem ser desconsideradas.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de sua custódia cautelar.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória,

PRESIDENTE
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002120-63.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THALLES BUDKOWSKY
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002120-63.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THALLES BUDKOWSKY
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES 27387-A

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Paciente
: Thalles Buskowsky

Autoridade Coatora
: Juízo de Direito de Linhares - 1ª Vara Criminal

Sustenta o impetrante que estão ausentes os requisitos presentes no artigo 312, do CPP, destacando que o paciente é trabalhador, primário e possui residência fixa. Aduz, ainda, que o paciente será beneficiado por tráfico privilegiado, de modo que faz jus a revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas (id.2294394).

Pedido liminar indeferido (id. 2314760).

Informações (id.2342409) e parecer ministerial (id. 2363178), pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

Vitória-ES, 31 de março de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002120-63.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THALLES BUDKOWSKY
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES 27387-A

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Sustenta o impetrante que estão ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do CPP, destacando que o paciente é trabalhador, primário e possui residência fixa.

Aduz, ainda, que o paciente será beneficiado por tráfico privilegiado, de modo que faz jus a revogação da prisão preventiva com a substituição por medidas cautelares diversas.

Depreende-se da decisão objurgada (id. 2294450) que o paciente foi abordado, juntamente a outro indivíduo, em um veículo, com cento e sete (107) comprimidos de substância análoga a LSD, duas (02) garrafas contendo clorofórmio, quinze (15) pequenos frascos contendo clorofórmio, dez (10) ml por frasco, uma bucha de substância análoga à maconha, uma pequena porção de substância análoga a haxixe, um papelote contendo porção de substância análoga a “MD” (metilenodioximetafetamina) e diversas sacolas plásticas para embalagem de “chupchup”.

Em sede policial, o paciente Thalles Budkowsky confessou que parte das substâncias eram dele e
“que levou a droga para a casa onde estavam cerca de 40 pessoas
” (id. 2294449).

Infere-se, do contexto do flagrante, que ainda é prematuro concluir que a conduta do paciente será, como pretende o Impetrante, enquadrada no tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), pois existem indícios de que esse benefício pode ser descartado, sobretudo porque há envolvimento de outro indivíduo no crime, enquanto a natureza e variedade de drogas apreendidas não podem ser desconsideradas.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria não são questionados, estando devidamente demonstrado pelos documentos dos autos, notadamente pela prisão em flagrante e depoimentos dos policiais federais (id. 2294449).

Com relação ao
periculum libertatis,
verifica-se que o MM. Juiz ressaltou “
que a conduta supostamente praticada pelos denunciados, consubstanciada, notadamente, no transporte das drogas
“
LSD
”
,
“
haxixe
”
,
“
ecstasy
”
e
“
MD
”
, possui uma
alta reprovabilidade
, haja vista o cediço
potencial demasiadamente lesivo e devastador
causado pelas substâncias entorpecentes em questão
”

(id. 2294450).

Nesse contexto, entendo que a segregação cautelar está devidamente fundamentada, visto ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”
(
STJ
, RHC 109.258/MG, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas
, DJe 26.03.2020).

Assim, é possível vislumbrar a necessidade da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente, supostamente, estava praticando o delito de tráfico de entorpecente, no caso, substância de elevado poder viciante e alta potencialidade lesiva, bem como confessou aos policiais federais que iria levar drogas para uma quantidade considerável de pessoas.

Desse modo, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, bem como não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas, senão vejamos:

[...] tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Cumpre registrar, também, que “
eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão”
(
STJ
, AgRg no RHC 155202/MT, Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 16.11.2021).

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002120-63.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THALLES BUDKOWSKY
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES 27387-A

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS EXISTENTES – TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva é necessária, tendo em vista que o paciente, supostamente, estava praticando o delito de tráfico de entorpecente, no caso, substância de elevado poder viciante e alta potencialidade lesiva, estando presentes os requisitos dos artigos 312, 313, I e 315 do CPP. Precedentes do STJ.

É inviável, neste instante e em sede de HC, concluir que a conduta do paciente será enquadrada no tráfico privilegiado, pois existem indícios de que esse benefício pode ser descartado, sobretudo porque há envolvimento de outro indivíduo no crime, enquanto a natureza e variedade de drogas apreendidas não podem ser desconsideradas.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de sua custódia cautelar.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 20 de abril de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.